Tribunal: TJES
Processo: 5009948-76.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009948-76.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: JULIA GRECHI ZEFERINO - ES29486, TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LITISPEDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. 1 Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedido formulado, eis que não foi submetido à apreciação prévia da autoridade apontada coatora, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa. 2. Habeas Corpus não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009948-76.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VICTOR CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009948-76.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: JULIA GRECHI ZEFERINO - ES29486, TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LITISPEDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. 1 Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedido formulado, eis que não foi submetido à apreciação prévia da autoridade apontada coatora, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa. 2. Habeas Corpus não conhecido.

25 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009948-76.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: JULIA GRECHI ZEFERINO - ES29486, TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VICTOR CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA
,

diante de ato supostamente coator do juiz da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação originária nº. 0003016-85.2023.8.08.0024.

A impetrante afirma que a ação penal tem como objetivo, exclusivamente, a apreensão de entorpecentes recolhidos no domicílio do paciente, em cumprimento do mandado de busca e apreensão no IP nº. 0001151-28.2022.8.08.0035.

Contudo, sustenta que o referido IP também originou a ação penal nº. 0001151-28.2022.8.08.0035, perante o juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, na qual responde pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação.

Por isso, pretende o trancamento da ação penal em trâmite na 5ª Vara Criminal de Vitória.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifica-se que a que a defesa traz questão referente à suposta litispendência, eis que um fato teria originado duas ações penais distintas.

Contudo, como bem suscitado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, a impetrante não demonstrou que a matéria aqui ventilada foi submetida à análise da autoridade apontada coatora.

Somado a isso, a Magistrada primeva, ao apresentar as informações solicitadas, informou que até o presente momento a defesa não apresentou a sua defesa prévia.

Dessa forma, resta impossível o conhecimento do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse diapasão, ressalto que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância
a quo
torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional impetrado perante a Excelsa Corte, sob pena de supressão de instância (HC-AgR 226.277; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 09/05/2023; DJE 17/05/2023).

Do mesmo modo, em harmonia com a orientação da Corte Suprema, as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça vêm exarando a compreensão de que a tese apresentada pela impetrante, sem apreciação pela autoridade apontada como coatora, torna incompetente este Sodalício para examinar a aludida alegação, diante da indevida supressão de instância. (AgRg no HC 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; AgRg no HC 775.984/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Portanto, tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise do pedido formulado, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente writ, por supressão de instância.

É como voto.

20 de novembro de 2023
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)